Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Processo : 0724799-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 239513722 dos autos originários n. 0708059-75.2025.8.07.0005) proferida em querela nullitatis, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a juntada do original do contrato de compra e venda do imóvel discutido nos autos da ação possessória no 0716749-64.2023.8.07.0005 e realizado perícia técnica no documento. Fundamentou o juízo singular: Compulsando os autos, não verifico, neste momento, que os fundamentos apresentados pela parte autora sejam suficientes e amparados em prova idônea a ensejar a concessão da tutela pleiteada. A parte autora alega, em suma, que: a) o contrato de compra e venda que fundamentou a reintegração de posse seria falso, pois a empresa Drogaria RG EIRELI-ME teria sido constituída apenas em 2016, ao passo que o documento é datado de 2014; b) teria direito à manutenção na posse do imóvel, que ocupava há cerca de 16 anos; c) a decisão que determinou a reintegração de posse foi proferida sem a devida análise de alegada falsidade documental. Ocorre que o pedido de suspensão imediata dos efeitos da decisão judicial proferida exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, com prova robusta e idônea da alegada fraude. A autora limitou-se a trazer argumentos quanto a inconsistências temporais no documento de compra e venda, sem apresentar, por ora, laudo técnico ou qualquer prova contundente de falsificação material ou ideológica do contrato. Os indícios apontados são insuficientes para autorizar, em sede de cognição sumária, a suspensão dos efeitos de uma sentença proferida em ação regular e já submetida ao contraditório e ampla defesa. Cabe lembrar que a alegação de falsidade documental foi objeto de impugnação no processo originário, e não há demonstração de que a matéria tenha sido preterida ou deixada de ser apreciada adequadamente no âmbito próprio. Assim, a probabilidade do direito, tal como exige o art. 300 do CPC, não se encontra evidenciada de modo suficiente para justificar a medida extrema pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial. A AUTORA-AGRAVANTE alega que o contrato particular juntado aos autos da ação no 0716749-64.2023.8.07.0005 contém fortes indícios de falsidade, notadamente pela inconsistência temporal entre a data de constituição da agravada, em 20/10/2016, e a suposta aquisição do imóvel em 21/10/2014, isto é, antes de sua criação. Diz que “a demonstração inequívoca da probabilidade do direito – sugerida pela nobre juíza singular – só é possível mediante a submissão do documento fraudulento à perícia técnica, como prova robusta e idônea da alegada fraude”. Cita que “o art. 430 do CPC prevê expressamente que, havendo impugnação de documento com alegação de falsidade, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar e comprovar sua autenticidade”. Aduz que o juízo singular errou ao exigir antecipadamente prova robusta de falsidade documental, justamente o objeto principal da ação, que pretende submeter o contrato à perícia técnica. Afirma ainda que a decisão recorrida indevidamente alterou o rito processual da ação anulatória para rito comum, indeferindo, por conseguinte, a apresentação do documento original e a realização da perícia. Sustenta que sofre danos de difícil reparação, porquanto já teve que desocupar o imóvel discutido na ação principal, residindo atualmente de favor em condições precárias. Requer, em sede de tutela provisória, a apresentação do contrato original para perícia, sob pena de confissão ficta e desconsideração da prova, manutenção da classe processual originalmente proposta e realização da perícia técnica necessária à elucidação dos fatos controvertidos. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o STJ, “A querela nullitatis insanabilis é uma ação de natureza anulatória que somente é admissível quando identificado vício transrescisório, ou seja, defeito capaz de macular todo o processo, atingindo a própria existência de determinado ato desde a sua origem. Nesse contexto, tal ação somente é cabível quando direcionada a reconhecer a nulidade de atos eivados por defeitos graves” (AgInt no REsp n. 2.139.268/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025). Ainda no âmbito da jurisprudência do STJ, a querela nullitatis “tem sido compreendida como ‘pretensão’ e não como ‘procedimento’”. Por isso, “tem recebido tratamento direcionado à promoção do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual”; “como consequência, o STJ admite a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vícios transrescisórios sem a necessidade de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma” (REsp n. 2.095.463/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025). A agravante ajuizou ação anulatória com pedido liminar e de realização de perícia técnica, objetivando a desconstituição de um contrato particular juntado aos autos da ação no 0716749-64.2023.8.07.0005, sob alegação de falsidade material e/ou ideológica. Destaca que o referido documento contém fortes indícios de falsidade, notadamente pela inconsistência temporal entre a data de constituição da agravada (20/10/2016) e a suposta aquisição do imóvel (21/10/2014). Ressalta ainda que o mesmo imóvel foi vendido posteriormente, em novembro de 2014, por terceiro a outra pessoa, impossibilitando assim sua anterior venda à agravada. Argumenta que tais indícios evidenciam a utilização de documento fraudulento pela agravada, induzindo o juízo a erro. Tendo a agravante optado pela via autônoma da ação declaratória de nulidade, não inserida no CPC como procedimento especial, a querela nullitatis segue o procedimento comum (art. 318 do CPC), tal como determinado pelo juízo a quo. A propósito, diferentemente do que sugere a agravante, ao determinar correção do procedimento, o juízo originário não alterou a natureza da ação anulatória proposta. Diferentemente, a correção se fez em razão da classe judicial erroneamente cadastrada, de “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL” (id. 239513722 – p. 1 na origem). No mais, cuidando-se de um procedimento comum, não há fundamento legal para que a pretensão anulatória siga um rito sumário ou sumaríssimo, como, direto ou indiretamente, sugere a agravante. Ora, ainda que a pretensão posta nos autos originários diga com a impugnação de documento falso que teria sido utilizado como prova em outra demanda judicial, o devido processo legal exige o cumprimento de seus postulados, notadamente, o do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese em análise, não se trata de produção antecipada de prova. E, ainda que assim fosse, o recebimento da petição inicial ensejaria, como providência processual subsequente e consequência lógica do contraditório, a citação da parte ré para apresentação de resposta. No procedimento comum, aplicável à demanda originária, revela-se ainda mais incabível a pretensão da agravante de antecipar o momento processual destinado à juntada de documentos e produção probatória, porquanto ausente qualquer amparo legal para tal providência. Aliás, como pontuado na decisão agravada, “cabe lembrar que a alegação de falsidade documental foi objeto de impugnação no processo originário, e não há demonstração de que a matéria tenha sido preterida ou deixada de ser apreciada adequadamente no âmbito próprio”. Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Ademais, não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, sem sequer demonstrar, a agravante limita-se a sustentar que o juiz a quo estaria suprindo regras processuais, o que, como visto, não ocorre. Nada foi alegado, em concreto, para convencer de que a prova, caso necessária, não possa ser produzida oportunamente. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator